Tribunal: TJES
Processo: 0001455-50.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-50.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DE PADUA NOLASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001455-50.2020.8.08.0050

APELANTE: ANTONIO DE PADUA NOLASCO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
-
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

3. A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, fixada a pena corpórea no mínimo legal, redimensiono a pena de multa também para o mínimo legal, qual seja, em 10 (dez) dias-multa.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001455-50.2020.8.08.0050

APELANTE: ANTONIO DE PADUA NOLASCO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO DE PADUA NOLASCO

em face da r. Sentença (Id. 7463988, pp. 271/277), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01
(
um
) ano de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03 de junho de 2020, por volta das 14h, na BR 101, KM 298, Município de Viana, o apelante conduzia um veículo, modelo/marca Fiat Strada, Placa MWS-5A28, com restrição de furto/roubo.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais rodoviários abordaram o referido veículo. Ao ser apresentado o CRLV, houve a consulta no sistema, oportunidade na qual fora constatado que o veículo apresentava informação de furto/roubo no Município de Vila Velha em
21.01.2020
.

O apelante informou aos policiais que adquiriu o veículo de uma pessoa de nome João Marcos, tendo pago o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie, mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em transferência bancária e combinou de pagar 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 42451622, pelo Auto de Apreensão (p. 39), Laudo Pericial atestando a falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e adulteração do chassi do veículo (pp. 38/50), pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais rodoviários que participaram da apreensão.

Em sede policial e em juízo, o apelante relatou que havia comprado o veículo de uma pessoa pelo site OLX, sendo auxiliado por seu sobrinho na aquisição do veículo. Relatou que deu uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, posteriormente, combinou pagar o restante do valor em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Relatou que adquiriu o veículo por valor abaixo do mercado, em razão de possuir algumas avarias.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse do veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que realizou a compra de um veículo, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), não tendo qualquer contrato e documento em nome do antigo proprietário do veículo. Desta feita, não é crível que uma pessoa comprasse um veículo de considerável valor, sem a existência de qualquer contrato, e a adoção das cautelas necessárias para realizar a transferência do bem para o próprio nome. Destaca-se, ainda, que o valor de mercado do bem, conforme tabela FIPE, era muito superior ao valor pelo qual o apelante o adquiriu.

Consoante registrado pela própria defesa em sede de alegações finais, o veículo equivalia a mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo o acusado efetuado o pagamento de metade do valor de mercado do bem, além disso sequer sabia declinar o nome da pessoa que teria vendido o automóvel, o que ressalta seu conhecimento ou cegueira deliberada em relação à origem ilícita do veículo.

Deste modo, não há falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação.

Por fim, requereu a defesa a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Nesse aspecto, entendo que assiste razão à defesa. Perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, fixada a pena corpórea no mínimo legal, redimensiono a pena de multa também para o mínimo legal, qual seja, em 10 (dez) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar, tão somente, a pena de multa do apelante para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)